Tribunal: TJES
Processo: 5002418-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002418-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANITOS VILA CESAR LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado em embargos à execução fiscal, com determinação de recolhimento das custas processuais da ação originária e do preparo recursal. A agravante sustenta que comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de demonstrações de resultado do exercício e declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2022 a 2024, alega que sua inscrição ativa perante os órgãos públicos não afasta a inatividade econômica de fato, afirma que o capital social tem natureza contábil e não representa liquidez imediata e aduz que a constituição de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é admissível sem o recolhimento prévio das custas processuais e do preparo, quando o próprio objeto do recurso é o indeferimento da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de modo suficiente e idôneo, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é admissível sem o recolhimento prévio das verbas processuais, porque a exigência imediata das despesas cuja exigibilidade constitui o próprio objeto da insurgência recursal inviabiliza a apreciação colegiada da controvérsia e contraria os arts. 99, § 7º, e 101, § 1º, do CPC/15.

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que haja demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dos arts. 98 e seguintes do CPC/15 e da Súmula 481 do STJ.

A mera alegação genérica de dificuldade financeira ou a simples demonstração de ausência de faturamento não bastam para a concessão do benefício, sendo indispensável prova segura, robusta e global da hipossuficiência econômica.

As demonstrações de resultado do exercício e as declarações fiscais juntadas pela agravante indicam ausência de operações comerciais e de geração de renda entre 2022 e 2024, mas não comprovam, por si sós, incapacidade financeira apta a justificar a benesse processual.

A análise da hipossuficiência da pessoa jurídica deve considerar a realidade patrimonial e econômica retratada nos autos em sua integralidade, e não apenas a ausência momentânea de faturamento.

A manutenção da situação cadastral ativa da empresa perante a Receita Federal, a existência de capital social declarado em R$ 1.800.000,00 e a constituição de advogado particular constituem elementos objetivos que, apreciados em conjunto, fragilizam a tese de impossibilidade absoluta de custeio do processo.

A alegação de que o capital social possui natureza meramente contábil e ilíquida não prevalece sem demonstração concreta da composição patrimonial, da indisponibilidade jurídica ou material dos bens, ou do comprometimento integral dos ativos da empresa.

A ausência de faturamento não se confunde necessariamente com impossibilidade de arcar com despesas processuais, porque empresas inativas ou com atividade reduzida podem manter patrimônio, reservas, ativos realizáveis ou estrutura econômica suficiente para suportar os custos do processo.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC/15, mas pode ser valorada em conjunto com outros elementos objetivos do caso para reforçar a conclusão pela inexistência de hipossuficiência comprovada.

O agravo interno não apresenta elemento novo apto a afastar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de que a ausência de faturamento bastaria para demonstrar a incapacidade financeira, entendimento incompatível com a exigência de comprovação cabal da precariedade econômica da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recorrente que impugna decisão de indeferimento da gratuidade da justiça fica dispensado do recolhimento prévio do preparo até o julgamento da controvérsia pelo órgão competente.

2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova de forma robusta e global sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3. A ausência de faturamento ou de movimentação operacional, isoladamente considerada, não basta para demonstrar hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

4. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, mas pode ser valorada em conjunto com outros elementos objetivos para aferição da capacidade econômica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de
Agravo
Interno
interposto
p
or

GRANITOS VILA CÉSAR LTDA.

contra a
Decisão Monocrática
de
ID 15596457
, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
e
manteve o indeferimento
da assistência judiciária gratuita
formulado nos Embargos à Execução Fiscal
apresentados em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e determinou a intimação
da ora agravante
para recolhimento das custas processuais relativas à ação originária, sob pena de cancelamento da sua distribuição (art. 290, CPC/15), bem como do pagamento do preparo referente ao presente recurso, na forma do art. 102 do CPC/15, no prazo de 10 dias.

Em suas razões
de

ID
16609467
a

agravante
aduz, em síntese,
que
(1)
comprovou satisfatoriamente sua hipossuficiência econômica mediante a juntada das DREs e declarações de imposto de renda;

(2)
a mera manutenção formal de sua inscrição ativa perante os órgãos públicos não descaracteriza a alegada inatividade econômica de fato; que o capital social possui natureza contábil e patrimônio imobilizado, sem liquidez imediata;

(3)
a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade, nos termos do art. 99, § º, do C
PC/15.

Nesses termos, pede a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo
interno
pelo colegiado, para que seja
concedida a assistência judiciária gratuita pretendida
.

PRELIMINAR RECURSAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA AÇÃO ORIGINÁRIA E DO PREPARO

Em suas contrarrazões, o ente público agravo suscita preliminar visando a inadmissibilidade do presente agravo interno em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e do preparo.

O
presente agravo interno volta-se precisamente contra a decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das despesas processuais.

Nessa perspectiva, a exigência, desde logo, do recolhimento das verbas cuja exigibilidade constitui o próprio objeto da insurgência recursal acabaria por inviabilizar a submissão da matéria ao órgão colegiado,
além de contraria o disposto no §7º do art. 99 do CPC/15, que prevê a dispensa do recolhimento do preparo para o recorrente que pede o benefício da assistência judiciária,
bem como no §1º do art. 101 do mesmo diploma, que dispensa o recorrente do recolhimento do preparo até a decisão sobre a questão
.

Com efeito, pendente de julgamento colegiado o pedido de gratuidade da justiça, não se pode impor ao ora recorrente o recolhimento do preparo como requisito da admissibilidade recursal.

Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a controvérsia devolvida a julgamento restringe-se a verificar se a agravante, pessoa jurídica de direito privado, demonstrou, de maneira suficiente e idônea, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a ponto de justificar a reforma da decisão monocrática que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

O benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC/15, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

É certo que a jurisprudência admite a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos
e aos entes abstratos com personalidade jurídica,
c
onsoante
teor do enunciado nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Também é incontroverso que, para tanto, não basta alegação genérica de dificuldade financeira, sendo indispensável prova segura da impossibilidade de suportar os encargos processuais. A própria decisão monocrática agravada assentou essa premissa com apoio expresso na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça e em precedentes daquela Corte, segundo os quais a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de efetiva demonstração de hipossuficiência, inexistindo presunção legal em seu favor.

No caso concreto, a agravante efetivamente juntou demonstrações de resultado do exercício e declarações fiscais referentes aos anos de 2022 a 2024, documentos que, conforme reconhecido na própria decisão agravada, indicam ausência de operações comerciais e de geração de renda no período. Esse dado, contudo, embora relevante, não se revela, por si só, bastante para comprovar a incapacidade financeira exigida para a concessão da benesse processual.

Com efeito, a análise do pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica reclama exame global da realidade patrimonial e econômica retratada nos autos, e não apenas da ausência momentânea de faturamento.

Foi exatamente isso o que fez a decisão monocrática ao considerar, além dos demonstrativos contábeis apresentados, a manutenção da situação cadastral ativa da empresa perante a Receita Federal, a existência de capital social declarado em R$ 1.800.000,00 e a constituição de advogado particular. Esses elementos, tomados em conjunto, fragilizam a tese de impossibilidade absoluta de custeio do processo.

A alegação recursal de que a pessoa jurídica se encontra apenas formalmente ativa não altera essa conclusão, pois tal circunstância não constitui, isoladamente, prova de solvabilidade, mas tampouco pode ser desconsiderada. Ao contrário, trata-se de elemento objetivo que evidencia a manutenção da estrutura jurídica empresarial e que, associado ao expressivo capital social constante do contrato social, impede o acolhimento automático da narrativa de completa inviabilidade financeira.

A agravante afirma que o capital social possui caráter meramente contábil e ilíquido, mas não trouxe demonstração concreta da composição desse patrimônio, de sua indisponibilidade jurídica ou material, nem de eventual comprometimento integral de seus ativos, limitando-se a sustentar, em tese, que tal montante não corresponderia a liquidez imediata.

A ausência de faturamento não se confunde, necessariamente, com impossibilidade de arcar com despesas processuais. Empresas inativas, ou com atividade reduzida, podem deter patrimônio, reserva, ativos realizáveis ou estrutura econômica apta a suportar os custos do processo. Daí por que a jurisprudência exige demonstração cabal da precariedade financeira, e não mera prova de baixa movimentação operacional. No caso em tela, os documentos produzidos indicam redução ou paralisação da atividade econômica, mas não evidenciam, de forma inequívoca, estado de insuficiência apto a justificar a excepcional concessão do benefício.

Também não merece acolhida a insurgência quanto à consideração da contratação de advogado particular. De fato, o art. 99, §4º, do CPC/15 dispõe que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Porém, como corretamente explicitado na decisão monocrática, esse dado não foi utilizado de forma isolada nem como fundamento único do indeferimento, mas apenas valorado em conjunto com as demais circunstâncias objetivas do caso, especialmente o porte patrimonial revelado pelo capital social e a permanência da empresa em situação cadastral ativa.

Nessa linha, a própria decisão agravada reportou precedente deste Tribunal no sentido de que a contratação de advogado particular, embora insuficiente, por si só, para justificar a negativa do benefício, pode reforçar conclusão desfavorável quando aliada a outros indicativos de capacidade econômica.

Desse modo, o presente o agravo interno não veicula elemento novo apto a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. Em verdade, limita-se a reiterar as razões já deduzidas no agravo de instrumento, insistindo na leitura de que a ausência de faturamento bastaria para evidenciar hipossuficiência, tese que não se harmoniza com o entendimento consolidado no sentido de que, tratando-se de pessoa jurídica, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais deve ser comprovada de forma robusta e global.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
e mantenho a decisão agravada que
indeferiu a assistência judiciária gratuita e
determinou
o
recolhimento das custas processuais relativas à ação originária, sob pena de cancelamento da sua distribuição (art. 290, CPC/15), bem como do pagamento do preparo referente ao presente recurso, na forma do art. 102 do CPC/15, no prazo de 10 dias..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.